Tribunal: TJBA
Processo: 8004727-61.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004727-61.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO

APELADO: EDNALVA VIEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
CLEUDER VIEIRA GALLY FILHO, LEVI VAZ SANTOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI)
. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. BLOQUEIO DE CRÉDITOS DE ENERGIA. IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSA
L
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO N.º 8004727-61.2022.8.05.0103
ANO DA DECISÃO: 2025
SÚMULA RELEVANTE: Súmula 532 do STJ

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
apelação cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Ilhéus/BA, que
julgou procedentes os pedidos de EDNALVA VIEIRA GUIMARÃES para

Declarar a inexistência do débito e

Condenar a COELBA ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) A validade e a legalidade da cobrança.

(ii)
A existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum arbitrado a título de reparação moral.

(iii) A possibilidade de majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. VALIDADE E LEGALIDADE DA COBRANÇA

O art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada, o que também é reafirmado pela Resolução ANEEL 414/2010, que determina que as concessionárias de energia elétrica garantam a participação do consumidor nas inspeções técnicas e a ciência prévia do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

No presente caso,
a COELBA não comprovou ter notificado a consumidora sobre a realização da inspeção técnica
, tampouco apresentou o TOI, que seria o documento essencial para evidenciar a regularidade do procedimento. Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à COELBA o ônus de provar a higidez de sua conduta, o que não foi feito.

Diante da ausência de prova de participação da autora na inspeção e da não apresentação do TOI, a sentença de 1º grau
declarou a inexistência do débito
de R$ 98.065,37, decisão que se mostra correta e em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

B. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL E QUANTUM INDENIZATÓRIO

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 532
, estabelece que "a cobrança de dívida já paga ou de valor indevido pode, por si só, ensejar indenização por dano moral, salvo hipótese de mero aborrecimento." No entanto, o presente caso
extrapola o mero aborrecimento
, pois a cobrança irregular
impediu a transferência de outras unidades consumidoras para a titularidade da usina solar da autora
, gerando transtornos que ultrapassam a seara do desconforto cotidiano.

O valor fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência desta Corte em casos análogos, sendo capaz de cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, e
m CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
mantendo-se integralmente a sentença.